Tribunal: STF
Processo: Rcl 82183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Roller Steel Produtos Siderurgicos Ltda., Transsteel Transportes Ltda. - ME, Milton Carlos Rodrigues, Eduardo Rodrigues da Silva e José Carlos Franco contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, no autos do Processo nº 0001169-75.2010.5.15.0051, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.
Os reclamantes narram que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15)

“reconhec[eu] a existência de grupo econômico entre a empresa Laminação São José Indústria e Comércio Ltda EPP e os ora reclamantes, determinando a inclusão destes na execução e o bloqueio de valores em suas contas bancárias, inclusive atingindo limite de cheque especial de um dos sócios” (e-doc. 1, p. 2).

Sustentam que a Justiça do Trabalho, em razão da insuficiência de bens para a quitação das dívidas trabalhistas, “passou a incluir no polo passivo outras empresas e seus sócios que não fizeram parte da fase de conhecimento, e nem tão pouco fazem parte do grupo econômico” (e-doc. 1, p. 2).
Nessa respectiva, alegam que Roller Steel Produtos Siderurgicos Ltda., Transsteel Transportes Ltda. - ME e seus sócios 

“foram atingidos pela decisão de reconhecimento de grupo econômico [e] passaram a ter dificuldades financeiras[,] uma vez que atrelados a execução trabalhista a qual não participaram da fase de conhecimento, e nem fazem parte do grupo econômico, de modo a responder solidariamente com outras empresas por um passivo trabalhista que não deram causa” (e-doc. 1, p. 3).

Os reclamantes argumentam que

“interpuseram Agravo de Petição (ID c78b158), pleiteando a desconstituição da penhora e a nulidade da inclusão, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O recurso, contudo, não foi conhecido, sob o argumento de que a decisão agravada não possui natureza definitiva ou terminativa. 
Toda via, a referida decisão, entretanto, possui carga executiva plena, pois impôs constrição patrimonial, sendo cabível o Agravo de Petição. Além disso, a inclusão dos reclamantes na execução, sem prévia citação ou produção de provas, viola frontalmente o disposto no art. 2º, §3º, da CLT e art. 513, §5º, do CPC, além da decisão vinculante do STF no Tema 1.232” (e-doc. 1, p. 3).

Asseveram que, no Tema nº 1.232, de minha relatoria, determinei a suspensão nacional dos processos em que “houve a inclusão de terceiros que não participaram da fase de conhecimento, ainda que do mesmo grupo econômico” até o julgamento de mérito do Tema (e-doc. 1, p. 4).
Destacam que “apesar de estarem sendo executados nas ações trabalhistas”, não participaram a fase de conhecimento, o que contraria a regra prevista no art. 513, § 5º do Código de Processo Civil, configurando ilegitimidade de parte para integrar o polo passivo da demanda.
Postulam, assim, 

“seja deferida a antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão de todos os atos do processo nº 0001169- 75.2010.5.15.0051, da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Piracicaba/SP, em que houver a inclusão das reclamantes no polo passivo, durante a fase de execução, sem que elas tenham participado da fase de conhecimento, até que o Supremo Tribunal Federal julgue o TEMA 1232, de repercussão geral. 
No mérito, que seja determinada a citação da autoridade apontada no intróito da exordial, para, querendo, apresente as informações na forma da lei, e ao final a reclamação julgada Totalmente Procedente, confirmando a liminar, para que siga o que for determinado no mérito do TEMA 1.232, inclusive suas modulações” (e-doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.
Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 15, extrai-se que Roller Steel Produtos Siderurgicos Ltda. e Transsteel Transportes Ltda. - ME foram incluídos no polo passivo da execução por meio do despacho proferido nos autos do Processo nº 0001169-75.2010.5.15.0051. Vide:

“Vistos etc. 
Trata-se de processo ajuizado no ano de 2010 por Carlos Henrique da Silva em face de Laminação São José Indústria e Comércio Ltda - EPP, sendo esta condenada, dentre outros, ao pagamento de parcelas trabalhistas, bem como a reintegrar o autor, diante da nulidade da dispensa outrora realizada em 2008. 
Consta dos autos que o autor moveu uma segunda reclamação trabalhista em face da ré (após o trânsito em julgado da ação que tramita nesta 2ª Vara), a qual recebeu o nº 0011123-32.2020.5.15.0137 e tramita na 3ª Vara do Trabalho local. Naquela demanda, a ré foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas, dentre as quais verbas rescisórias decorrentes da dispensa realizada em 05/06/2020. 
No aludido processo 11123-32.2020.5.15.0137, houve inclusão ao polo passivo, já na fase de execução, além do sócio MILTON CARLOS RODRIGUES, CPF: 045.305.058-12, também das empresas ROLLER STEEL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, CNPJ: 01.225.459/0001-56 e TRANSSTEEL TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ: 03.124.753/0001-05.
Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença proferida pela Exma. Juíza do Trabalho Natalia Scassiotta Neves em sede de Embargos à Execução naqueles autos, porquanto esclarecedora quanto à atuação do sócio da 1ª reclamada, sr. Milton (já incluído ao polo passivo dos presentes autos) e a relação com as empresas acima:
‘O executado MILTON CARLOS RODRIGUES era sócio da 1ª reclamada, LAMINACAO SAO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. O documento id 43704f7, instrumento particular de alteração de contrato social, demonstra que o Sr. Milton retirou-se do quadro social da empresa em 20.12.2005, ocasião em que cedeu a totalidade de suas cotas sociais a Eduardo Rodrigues da Silva. No entanto, de acordo com a cláusula 5 do referido instrumento, permaneceu na condição de administrador da sociedade, conjuntamente com o sócio José Carlos Franki. 
Da mesma forma, ainda que o instrumento particular de alteração do contrato social id 184efd1 dê conta de que o sr. Milton é apenas administrador da executada TRANSSTEEL - TRANSPORTES LTDA, a ficha cadastral da Jucesp id 3e5b939 evidencia que o executado ingressou no quadro social da empresa em 15.02.2002, na situação de sócio gerente. 
Portanto, no caso, entendo que a responsabilidade do administrador não requer a comprovação de que este agiu com culpa ou dolo, na medida em que, retirando-se da sociedade, permaneceu atuando na sua gestão, como verdadeiro sócio de fato. 
Ainda, é incontroverso que o Sr. Milton, é sócio da executada ROLLER STEEL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, conforme ficha da Jucesp id 1dbf8ec. 
Esclareça-se que é absolutamente legal a desconsideração da personalidade jurídica da empresa quando esta não apresenta força financeira capaz de suportar a execução, conforme estabelecem o art. 28 da Lei nº 8.078/90 e arts. 50 e 1.024, ambos do Código Civil. Nessa circunstância o juiz pode determinar que a execução avance no patrimônio dos sócios e ex-sócios para satisfazer as dívidas da sociedade executada. Mencione-se que a responsabilidade entre os sócios é solidária e ilimitada. 
Já a configuração do grupo econômico na seara do Direito do Trabalho dispensa a observação de formalidades inerentes ao Direito Comercial e, de outra banda, depende da comprovação de que as empresas atuam sob controle, direção ou administração uma da outra, ou ainda, que atuam de modo coordenado, bem assim, que exploram atividade econômica, a teor do artigo 2º, §2º, da CLT. 
O fato de o sr. Milton ter permanecido na posição de administrador das executadas Laminação São José e Transsteel não exclui nem diminui sua responsabilidade pelas obrigações decorrentes da sociedade, uma vez que em decorrência do reconhecimento do grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica, passou a figurar no polo passivo da presente ação enquanto devedor solidário. 
A caracterização da confusão patrimonial é inequívoca no caso em análise, e pode ser identificada de várias formas: empresas com os mesmos sócios, conglomerados familiares, empresas controladas e empresas controladoras, nas quais é normal a transferência de ativos e passivos, custos e de lucros. Esta situação torna evidente a atuação conjunta destes entes empresários na consecução de seus fins econômicos, para a realização dos quais eles se beneficiaram da prestação dos serviços por parte do autor. Além disso, a conduta do conglomerado econômico indica confusão entre o patrimônio das empresas e de seus sócios, o que significa tentativa de fraudar a aplicação de normas trabalhistas, violando o art. 9º da CLT. 
Desta forma, mantenho as empresas ROLLER STEEL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA e TRANSSTEEL - TRANSPORTES LTDA no polo passivo da presente execução, bem como o sócio MILTON CARLOS RODRIGUES, uma vez que a devedora principal não promoveram o pagamento espontâneo da execução.’
A inclusão das pessoas jurídicas retro mencionadas foi mantida pelo E.TRT15, conforme v. Acórdão, já transitado em julgado, proferido na sessão de 19 /09/2023 (ID. de48710 dos autos 11123-32.2020.5.15.0137).  
Destarte, considerando se tratar de processos com mesmo polo ativo e passivo e que tratam do mesmo contrato de trabalho, iniciado em 01/04/2022 e encerrado em 05/06/2020 (já considerando a nulidade da dispensa ocorrida em setembro/2008 e a reintegração determinada pelo juízo no presente processo 1169- 75.2010); 
Considerando, outrossim, a decisão, já transitada em julgado, no processo 0011123-32.2020.5.15.0137, no tocante à inclusão das pessoas jurídicas ao polo passivo, verificando-se a existência de grupo econômico;
Considerando o aproveitamento dos atos processuais; 
Considerando, por fim, que em que pese a existência de bem imóvel penhorado nos presentes autos (penhora sobre a qual pende impugnação apresentada pelos executados), mostra-se de rigor a observação à ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC: 
DETERMINO: 
    1. QUE A PRESENTE DECISÃO SEJA MANTIDA EM SIGILO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS DETERMINAÇÕES, a fim de assegurar a efetividade. 
    1. A INCLUSÃO DAS SEGUINTES PESSOAS JURÍDICAS NO POLO PASSIVO, por se tratarem de grupo econômico: 
    • ROLLER STEEL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, CNPJ: 01.225.459/0001-56 
    • TRANSSTEEL TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ: 03.124.753/0001-05.
    1. Este Juízo, fazendo uso do poder geral de cautela, assegurado pelo art. 297 do CPC, visando assegurar a entrega da prestação jurisdicional de modo mais célere e efetiva, evitando que futuras diligências contra as(os) executadas(os) sejam inócuas, como vêm ocorrendo, e, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), determina que seja efetuado o a penhora  da presente execução no rosto dos autos do processo  0011123- 32.2020.5.15.0137. PROVIDENCIE A SECRETARIA COM URGÊNCIA; 
1. APÓS CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES SUPRA, determino a liberação do sigilo da presente decisão e da manifestação do exequente (ID 1223470), a intimação das partes pelo Diário Oficial e que sejam notificadas as pessoas ora incluídas pelo correio com AR” (ID b911576 - Grifei).

Milton Carlos Rodrigues, Eduardo Rodrigues da Silva e José Carlos Franco foram incluídos no polo passivo nos termos dos arts. 789 e 790, incisos II e VII do CPC, bem como o art. 10-A da CLT, conforme disposto a seguir:

“Diante da negativa da tentativa de penhora on line, inclua-se a executada no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, na situação positiva. 
Considerando-se o não pagamento da dívida, a ausência de indicação de bens para a garantia da execução e o resultado negativo da pesquisa BacenJud, o que leva a presunção de ausência de patrimônio suficiente para a executada suportar o adimplemento do valor em execução, como medida de efetividade no cumprimento das decisões judiciais, fica deferida autorizado atingimento dos bens dos sócios, com supedâneo nos arts. 789 e 790, II e VII do CPC, todos de aplicação subsidiária em sede trabalhista (art.769 da CLT), combinados com artigo 10-A da CLT. 
Retifica-se, neste ato, a autuação, para que a titular da executada, a seguir descrita, passe a integrar o polo passivo: 
JOSE CARLOS FRANKI - CPF: 848.418.348-34 MARIA 
(...)
MILTON CARLOS RODRIGUES - CPF: 045.305.058-12 
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 361.116.368-63 
Prossiga-se com nova pesquisa BacenJud. 
Com base no poder geral de cautela, para que não ocorra ocultação de bens e direitos, determino que a titular da empresa devedora, ora incluída no polo passivo, seja notificada da execução somente após o arresto de bens suficientes para a garantia da execução” (ID e0d275f).

Verifica-se, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG,  sobretudo, porque a inclusão parte reclamante no polo passivo da execução decorreu da confusão patrimonial entre o patrimônio das empresas e de seus sócios.
A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.
Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 08-02-2024  PUBLIC 09-02-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-12-2023  PUBLIC 14-12-2023)”
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de julho de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente